Tribunal: TCU
Processo: 015.573/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 947/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 4058/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado apreciou a desestatização, por meio de arrendamento portuário, de terminal voltado para movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais, localizado no Porto de Santana/AP, pelo período de 25 anos, sendo proferidas determinações ao Ministério da Infraestrutura (item 9.1) e recomendações ao mesmo Ministério e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq (item 9.2); Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária - SeinfraPortoFerrovia, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 100 a 102, nos quais restou evidenciado que: i) o lance vencedor (bid) ficou acima do valor determinado por esta Corte de Contas para o leilão (item 9.1.1); ii) foi considerada a banda de variação de 25%, aplicável em cima da movimentação do cenário tendencial, para o MMC (item 9.1.2); e iii) quanto à recomendação de incluir cláusula de revisão ordinária no contrato por parte do poder concedente, a Antaq trouxe arrazoado no sentido da desnecessidade de incluir cláusula contratual nesse sentido (item 9.2); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 4058/2020-TCU-Plenário ; b) considerar insubsistente a recomendação do item 9.2 do Acórdão 4058/2020-TCU-Plenário ; c) comunicar ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos nos termos do inc. V, do art. 169, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.573/2020-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.